Tribunal: TJMT
Processo: 1020076-16.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020076-16.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ARIES TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 05.643.777/0001-98 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – LIMINAR DEFERIDA –
RETORNO AO REGIME DE APURAÇÃO E RECOLHIMENTO DO ICMS DE FORMA NORMAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA RECURSAL DEFERIDA EM PARTE – MANUTENÇÃO DA EXIGÊNCIA DO RECLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS
– ALEGADA OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022, DO CPC – ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU ADEQUADAMENTE AS QUESTÕES DE FATO E DE DIREITO SUSCITADAS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

1. A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

2. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela Aries Transportes Ltda. em face do v. acórdão proferido no Recurso de Agravo Interno n. 1020076-16.2021.8.11.0000 apreciado pela Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformada, a embargante sustenta que o v. acórdão foi omisso no tocante a tese de inexequibilidade da aplicação da medida cautelar administrativa fiscal, no que diz respeito ao recolhimento do ICMS a cada operação, pois, o art. 155, §2º, Inc. I, da CF, garante a não cumulatividade do ICMS, inviabilizando o seu recolhimento de forma periódica.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos, para que seja sanado o vício apontado.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 165398172), pugnando pela rejeição do recurso.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração oposto pela Aries Transportes Ltda. visando reformar o v. acórdão proferido no
Recurso de Agravo Interno n. 1020076-16.2021.8.11.0000 apreciado pela Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, sob o argumento de estar eivado de omissão
.

Pois bem. É cediço que os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1.022 e incisos do Código de Processo Civil,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

No caso vertente, o v. acórdão atacado enfrentou adequada e claramente as questões veiculadas nos autos, não havendo que se falar em omissão
no tocante a tese de inexequibilidade da aplicação da medida cautelar administrativa fiscal, no que diz respeito ao recolhimento do ICMS a cada operação, pois, o art. 155, §2º, Inc. I, da CF, garante a não cumulatividade do ICMS, inviabilizando o seu recolhimento de forma periódica.

Isso porque, conforme bem fundamentado no v. acórdão, e até para não esvaziar o mérito do recurso principal, mormente por se tratar de recurso de agravo interno interposto em face de decisão que deferiu parcialmente a tutela antecipada recursal, foi notada a presença dos requisitos para concessão da medida alhures apenas no ponto específico que determinou a suspensão da r. decisão, que originou o recurso de agravo de instrumento, tão somente acerca do retorno da empresa agravante, ora embargante, ao regime de apuração e recolhimento do ICMS normal, até o julgamento do mérito recursal.

Não obstante, consoante explicitado no v. acórdão, o pagamento antecipado do tributo, não modifica a regra matriz de incidência do ICMS, conforme vasta jurisprudência desse Tribunal, é bom que se diga.

Na verdade, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
De início e por questão de prejudicialidade, passo a análise da preliminar arguida pela recorrente Aries Transportes Ltda., na qual defende a nulidade da r. decisão por ausência de fundamentação, na forma do art. 489, §1º, do CPC, sob a alegação de houve omissão no ponto afeto aos efeitos da aplicação do Regime Cautelar, especialmente acerca do funcionamento da sistemática de compensação de débitos e créditos, mormente por não se tratar de meio coercitivo de cobrança de tributos.

Sem razão.
Analisando a r. decisão, é facilmente perceptível que
o i. Relator analisou a questão afeta aos efeitos da aplicação do Regime Cautelar quando da análise do pedido de tutela provisória de urgência, fundamentando de forma objetiva sua decisão de conceder parcialmente o pleito do Estado de Mato Grosso, ora agravado, em sede de cognição sumária, se baseando no fato de que uma das sistemáticas adotadas, qual seja o pagamento antecipado do tributo, não modifica a regra matriz de incidência do ICMS, conforme vasta jurisprudência desse Tribunal, é bom que se diga, vislumbrando a presença dos requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC
.

Com isso, não há que se falar em afronta ao art. 489, §1º,
razão pela qual rejeito a preliminar
.

Superada essa questão, in casu, em que pese às alegações dos agravantes, o certo é que para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.

Assim, nesta quadra inicial e até para não esvaziar o mérito do recurso principal, entendo que no caso em análise, ao menos na seara deste agravo interno, nota-se a presença dos requisitos do supracitado artigo, apenas no ponto específico que determinou a suspensão da r. decisão, que originou o recurso de agravo de instrumento, tão somente no tocante ao retorno da empresa agravante ao regime de apuração e recolhimento do ICMS normal, até o julgamento do mérito recursal.

Digo isso, porque consoante bem anotado pelo i. Relator ao conceder parcialmente a tutela vindicada, “embora o Estado de Mato Grosso alegue que está apenas utilizando do poder de polícia conferido à administração pública, de modo a impor um regime especial ao contribuinte inadimplente, que assegure o cumprimento da obrigação principal tributária (apagamento do tributo), tenho, por ora, que a proibição de emissão de Nota Fiscal eletrônica (NFe) e do Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e)

configura sanção política, uma vez que obsta o livre exercício de atividade econômica, livre inciativa, além de afetar direta e inexoravelmente, o direito de atuar no mercado, violando os artigos 1º, inciso IV, e artigo 170, ambos da Constituição Federal
[...]” (id. 110748499 – negritei)

Ora, para que não haja qualquer sombra de dúvida quanto ao acerto da r. decisão, ao menos neste estágio de cognição exauriente, vejamos o entendimento deste Tribunal, verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE CANCELAMENTO DE TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O DÉBITO OMISSO QUE DEU AZO À LAVRATURA DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO MAIS SE ENCONTRAVA SUSPENSO – REATIVAÇÃO NO SISTEMA DE CONTA CORRENTE FISCAL – CONTRIBUINTE SUJEITA AO REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR –
EXIGÊNCIA DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS – RESOLUÇÃO Nº. 007 /2008- SARP – LEGALIDADE – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO ENSEJA ALTERAÇÃO DE REGRA MATRIZ DE TRIBUTO
– RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

O regime administrativo cautelar, instituído pela Resolução nº. 007 /2008/ SARP /SEFAZ-MT e regulamentado pelo art. 444 e seguintes do RICMS/MT é legal, porquanto apenas obriga o contribuinte em débito com o Fisco ao recolhimento antecipado do imposto, não criando ou instituindo situação jurídica além daquela já prevista em lei
. [...]” (Recurso de Apelação com Remessa Necessária n. 0025789-41.2013.8.11.0041, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 27.11.2018 – negritei)

[...]”
(id. 161556699 – negritei e grifei)

À vista disso, na verdade, as digressões da embargante com relação aos supostos vícios têm por objeto, única e exclusivamente, direcionar o julgador a validar a tese recursal, não devendo ser confundida com a omissão alegada nos presentes embargos, já que inexistente.

Ademais, o v. acórdão guerreado contém razões mais do que suficientes para fundamentá-lo e, conforme entendimento já consagrado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram, quando já tenha formado juízo de convencimento, ainda que contrário à tese do embargante.

Assim, ao contrário, a tentativa da embargante de opor o seu próprio entendimento àquele manifestado pelo órgão julgador (colegiado) de forma alguma pode ser confundida com o conceito de omissão.

In casu
, da análise dos fundamentos do v. acórdão em confronto com aqueles constantes das teses de embargos, restou evidente que o embargante espera que esta Câmara, mais do que analisar detidamente o conjunto probatório dos autos, chegue às suas mesmas conclusões, o que não se admite.

Com efeito, o ordenamento processual, ao adotar o princípio do livre convencimento do juiz, autoriza o julgador a formar a sua convicção mediante a análise de elementos constantes dos autos, tal como foi feito na análise da presente demanda.

De outro giro, destaque-se, ainda, que quando do ato de esclarecer a obscuridade ou a contradição, ou de suprir a omissão resultar a mudança do julgado, admite-se atribuir efeito modificativo aos embargos de declaração, todavia, não é o caso dos autos, pois, verifica-se que a parte embargante está se valendo do argumento de que o v. acórdão está maculado de omissão, para na verdade, veicular sua irresignação quanto ao teor do julgamento impugnado, visando obtenção de efeitos infringentes ao recurso interposto.

Todavia, é comezinho no Direito que não se destinam os embargos declaratórios a tal desiderato.

A propósito, assim restou decidido pela Suprema Corte:

“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão, não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório.”

(RTJ 154/223 – negritei).

Com essas considerações, não vislumbrando omissão, obscuridade, contradição, ou erro material no v. acórdão, não há que se falar em sua modificação.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023